Tribunal: TJSP
Processo: 2255216-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação com escopo de pagamento de pensão por morte. Indeferimento do provimento de urgência objetivado. Imprescindibilidade de análise probatória para aferir-se da união estável alegada. Ausência de decisão teratológica ou manifestamente ilegal. Irreversibilidade da medida que também é de relevo. Desacolhimento ao alegado pela recorrente. "Decisum" atacado mantido. Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação com escopo de pagamento de pensão por morte. Indeferimento do provimento de urgência objetivado. Imprescindibilidade de análise probatória para aferir-se da união estável alegada. Ausência de decisão teratológica ou manifestamente ilegal. Irreversibilidade da medida que também é de relevo. Desacolhimento ao alegado pela recorrente. "Decisum" atacado mantido. Recurso improvido, portanto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255216-64.2019.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é agravante MARLENE
MARIA MARRA GUIMARAES (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255216-64.2019.8.26.0000 -Voto no 33235
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2255216-64.2019.8.26.0000.
COMARCA: COTIA.
AGTE.:
MARLENE MARIA MARRA GUIMARÃES.
AGDA.:
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
VOTO 33.235.
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação com escopo de
pagamento
de
pensão
por
morte.
Indeferimento do provimento de urgência
objetivado. Imprescindibilidade de análise
probatória para aferir-se da união estável
alegada. Ausência de decisão teratológica
ou
manifestamente
ilegal.
Irreversibilidade da medida que também é
de relevo. Desacolhimento ao alegado pela
recorrente.
“Decisum”
atacado
mantido.
Recurso improvido, portanto.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
(folhas 1 a 9) interposto por Marlene Maria Marra
Guimarães contra a respeitável decisão (folhas 47)
pela qual, a propósito de ação com o escopo de
pagamento de pensão por morte promovida por ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255216-64.2019.8.26.0000 -Voto no 33235
3
contra a São Paulo Previdência
SPPREV, não se
concedeu o provimento de urgência requerido.
Essa agravante, com efeito, alegou, em
suma, o seguinte: a) fazer jus à concessão de tutela
antecipada, máxime porquanto demonstrada a união
estável havida entra ela e Ciro Pereira, servidor
público que viera a óbito; b) observância ao artigo
20 do Decreto 52.859/2008; c) tratar-se de pessoa
idosa; d) consideração ao princípio da dignidade da
pessoa humana; e) logo, e presentes os requisitos
autorizadores,
ser
hipótese
de
concessão
do
provimento liminar sob exame.
Não se concedeu a tutela recursal
objetivada (folhas 49 a 51).
Houve apresentação de resposta pela
agravada (folhas 56 a 60).
É o relatório, preservado, no mais, o
referente a essa decisão a quo.
Impõe-se
negar
provimento
a
este
agravo.
A propósito, ao contrário do sustentado
pela ora agravante, não se verifica hipótese de
decisão
teratológica
ou
a
conter
flagrante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255216-64.2019.8.26.0000 -Voto no 33235
4
ilegalidade
a
autorizar,
nesta
feita,
a
correspondente reforma.
Por sinal, incumbe ao juiz da causa,
analisados os argumentos contidos na petição inicial
e os documentos que a instruem, conforme o
respectivo livre convencimento motivado, conceder,
ou não, o provimento liminar requerido. Salvo nas
hipóteses
supraditas
(teratologia
ou
manifesta
ilegalidade), não é dado ao Tribunal substituí-lo
nesse mister.
Isso não bastasse, nesta oportunidade
de cognição sumária e antes da produção de provas a
respeito da alegada união estável havida entre ela e
o servidor falecido, não se considera razoável
reformar a decisão atacada e, desse modo, determinar-
se o pagamento do benefício (pensão por morte) sob
exame.
Prudente, portanto, aguardar-se melhor
elucidação a respeito das questões alegadas nos
autos principais.
Logo, à primeira vista, apropriada a
decisão atacada.
Nesse sentido, mutatis mutandis, são de
registro arestos desta Corte ementados, em parte, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255216-64.2019.8.26.0000 -Voto no 33235
5
seguinte conformidade:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA
PENSÃO POR MORTE LIMINAR Pretensão de reconhecimento
de união estável e concessão de pensão por morte

Insurgência contra decisão de indeferimento da liminar
Ausência
dos
requisitos
autorizadores
em
sede
de
cognição sumária
Presunção de legitimidade do ato
administrativo não ilidida pela prova dos autos

Vedação de concessão de medida liminar contra a Fazenda
Pública que "esgote, no todo ou qualquer parte, o objeto
da ação"
Inteligência do artigo 1o, da Lei no
9.494/1997, em conjunto com o artigo 1o, §3o, da Lei
8.437/92 Ausência de perigo de ineficácia da medida,
caso venha a ser concedida ao final da ação, tendo em
vista o tempo decorrido desde o falecimento
Decisão
mantida Recurso improvido”1.
“AGRAVO DE INSTRUMENTO PENSÃO POR MORTE
NETA DE EX-SERVIDORA - Pretensão de estabelecimento de
pensão por morte a neta que vivia sob a guarda da avó já
garantida em sede liminar Pretensão do pagamento das
parcelas anteriores também em antecipação de tutela

Impossibilidade Ausência dos requisitos autorizadores
da concessão da medida, nos termos do artigo 300 do
CPC/15
Irreversibilidade da medida
Ausente o
periculum in mora. Decisão que indeferiu a tutela
1 Agravo de instrumento 2196488-69.2015.8.26.0000, 3a Câmara de Direito Público, relator o
desembargador Maurício Fiorito, julgamento em 9 de novembro de 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255216-64.2019.8.26.0000 -Voto no 33235
6
antecipada mantida. Recurso desprovido”2.
À vista do exposto, nega-se provimento
ao recurso.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
2 Agravo de instrumento 2122842-55.2017.8.26.0000, 8a Câmara de Direito Público, relator o
desembargador Leonel Costa, julgamento em 4 de outubro de 2017.